Tribunal: CARF
Processo: 13855.721631/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do decidido no RE no 601.314, da Relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, que fixou a seguinte tese: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721631/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.219 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2021
Recorrente
TJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SIGILO
BANCÁRIO.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações
obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do
decidido no RE no 601.314, da Relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, que
fixou a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721631/2013-80
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721631/2013-80

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente em que
foi constituído crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF dos anos
calendários de 2008 a 2010, incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados e/ou
sem comprovação da causa, conforme o disposto no art. 674 do RIR/99.
O Relatório Fiscal de e-fls. 29/38 detalha o procedimento fiscal realizado em face
da Recorrente, através do qual foi constada a emissão de diversos cheques em favor das pessoas
físicas de José Clovis Pereira (titular da empresa José Clovis Pereira Franca – EPP), Jamil César
David (sócio da TJ Calçados Ltda.) e Eliana Paula David (empregada registrada na TJ Calçados
e irmã do senhor Jamil). Instada a apresentar documentos hábeis e idôneos capazes de
comprovar/justificar as operações ou as causas que deram origem aos pagamentos feitos com os
cheques emitidos de sua conta-corrente mantida no Bradesco e nominais às pessoas citadas
acima, a Contribuinte quedou-se inerte, sem atender à Fiscalização naquilo que lhe foi requerido.
A partir da negativa da Contribuinte em comprovar as operações ou as causas para os referidos
pagamentos, foi lavrado o Auto de Infração sob análise neste processo.
Cientificada do auto de infração de e-fls. 02/28 a Recorrente apresentou a
impugnação e e-fls. 1.433/1.447, através da qual, em apertadíssima síntese, alega,
preliminarmente, a ilegalidade da autuação haja vista a quebra de seu sigilo bancário sem
autorização judicial. Aduz que a Autoridade Fiscal teria solicitado informações (cópias de
cheques) à instituição financeira, sem que tivesse uma autorização judicial para tanto. Assim, ao
seu ver, as provas coletadas nos autos seriam ilícitas, devendo o lançamento ser cancelado.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Florianópolis – DRJ/FNS, que prolatou o Acórdão no 07-34.112 - 3a Turma, em 14 de fevereiro
de 2014 (v. e-fls. 1.469/1.479). Abaixo reproduzo a ementa do referido Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Meio de prova. Extratos bancários. Licitude.
Os extratos bancários/informações financeiras foram obtidos licitamente, à luz
da legislação que autoriza o Fisco a solicitá-los das instituições financeiras,
quando no curso do procedimento fiscal regularmente instaurado o exame de
tais provas seja considerado indispensável pela autoridade competente. Nesses
casos, prescinde-se de prévia autorização judicial.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização
do lançamento, inclusive no que respeita ao uso de provas obtidas de forma
lícita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/FNS, a Contribuinte
apresentou o recurso voluntário de e-fls. 1.488/1.501, onde repete, ipsis litteris, os termos da
impugnação.
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721631/2013-80

Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como já vimos no Relatório, a Recorrente foi autuada por conta de pagamentos
que teria realizado a terceiros sem que comprovasse a origem da operação ou a causa da
transferência dos valores às pessoas físicas de José Clovis Pereira (titular da empresa José Clovis
Pereira Franca – EPP), Jamil César David (sócio da TJ Calçados Ltda.) e Eliana Paula David
(empregada registrada na TJ Calçados e irmã do senhor Jamil).
Em seu recurso voluntário, a Recorrente repete os mesmos termos da impugnação,
arguindo a nulidade da autuação haja vista a quebra de seu sigilo bancário efetuada, ao seu ver,
de forma ilegal pela Autoridade Fiscal. Cita precedente do STF (RE no 389.808), da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Mello, com repercussão geral, em que teria sido assentado a
possibilidade de quebra do sigilo bancário por parte da Receita Federal tão somente após a
devida autorização judicial.
A lide é de fácil resolução, pois encontra-se há muito sedimentada no âmbito
deste Tribunal, especialmente após o julgamento do RE no 601.314, apreciado em 24/02/2016, da
Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin. As questões constitucionais discutidas no RE no
601.314 foram reconhecidas como de repercussão geral, conforme o disposto no art. 102, § 3o, da
Constituição Federal e arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015 (CPC), razão pela qual devem
ser observadas pelos Conselheiros do CARF, diante do estatuído no art. 62 do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721631/2013-80

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
O acórdão fixou a tese de que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende
o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Abaixo reproduzo sua ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS
A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a
respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.219 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721631/2013-80

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Assim, absolutamente estéril a presente discussão haja vista sua manifesta
superação por parte da mais alta Corte do país.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital